Tribunal: TJSP
Processo: 1005529-65.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Compromisso de compra e venda - Bem imóvel – Ação de revisão contratual – Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção – Recurso dos autores/reconvindos - Não conhecimento - Sentença que não foi especificamente atacada - Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A regularidade formal é requisito

Ementa:
Compromisso de compra e venda - Bem imóvel – Ação de revisão contratual – Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção – Recurso dos autores/reconvindos - Não conhecimento - Sentença que não foi especificamente atacada - Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida (STJ, REsp 553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 133).

Apelo dos autores não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005529-65.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
WILLIAM
SILVA
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PRISCILA
FERNANDA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WILSON
MASAYUKI ICHIOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-65.2018.8.26.0482 -Voto no
2
42.348
Apelação no 1005529-65.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes: William Silva Nascimento e outra
Apelado: Wilson Masayuki Ichioka
Classificação: Bem imóvel Revisão contratual
r
EMENTA: Compromisso de compra e venda - Bem imóvel Ação
de revisão contratual Sentença de improcedência da ação e de
parcial
procedência
da
reconvenção

Recurso
dos
autores/reconvindos - Não conhecimento - Sentença que não foi
especificamente atacada - Violação ao princípio da dialeticidade -
Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da
apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida (STJ, REsp 553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p.
133).
Apelo dos autores não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de revisão contratual ajuizada por William Silva Nascimento e outra em
face de Wilson Masayuki Ichioka, onde proferida sentença que julgou
improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção para
declarar resolvido o contrato de compromisso de compra e venda de fls.
9/11, que tem por objeto o imóvel descrito na petição inicial, situado no
Recanto Ebenezer, em Presidente Prudente - SP, restaurando a situação
jurídica das partes ao estado em que se encontravam antes daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-65.2018.8.26.0482 -Voto no
3
negócio, observadas as condições especificadas no julgado. Por
consequência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à
causa, observada a gratuidade judiciária fls. 143/149.
Aduzem os autores/reconvindos que o julgado comporta
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que deve ser
preservado o direito constitucional e fundamental à moradia, com pedido
para que o réu aceite o veículo dado como parte de pagamento e afastar a
incidência da multa, juros e demais encargos fls. 159/165.
Contrarrazões às fls. 169/171, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por serem os autores
beneficiários da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido, com a
máxima vênia.
Existe interesse recursal quando há necessidade de a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-65.2018.8.26.0482 -Voto no
4
se dirigir ao Tribunal para alcançar a tutela pretendida, ou seja, modificar
aquilo que foi decidido em seu desfavor na instância inferior e, ainda,
quando essa tutela puder lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista
prático.
No caso em tela, o que se verifica da análise das razões do
reclamo é que houve singelo pedido de reforma ao argumento de que
devem ter resguardado o direito à moradia e que “o recorrido aceite o
veículo e seja mantido as parcelas inicialmente contratadas; ademais se
requer a não incidência da multa contratual, tampouco dos juros
moratórios e demais encargos.” Nada mais.
Deixaram os apelantes, desse modo, de impugnar
especificamente a sentença e atacar os pontos que levaram o Juízo de piso
a acolher a pretensão deduzida em seu desfavor, em evidente violação ao
que exige o art.1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
Ademais, a questão atinente ao alegado direito à moradia,
posta nas razões do recurso, sequer foi objeto de arguição em primeiro
grau.
Em nenhum momento se acautelaram em combater os
fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, tampouco houve a
necessária impugnação específica da sentença, ao que deixaram de
observar o princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-65.2018.8.26.0482 -Voto no
5
A doutrina ensina que: “Em decorrência do princípio da
dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado,
expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada
e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou
integração.” (NEVES, Daniel Amorim Assunção, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed. São Paulo: Método, 2010, p.530 - grifei)
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da
apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao
decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso
especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp 553.242/BA, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ
09/02/2004, p. 133)
Ainda: “O apelante deve atacar, especificamente os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer
das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os desvendados anteriormente não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005529-65.2018.8.26.0482 -Voto no
6
por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do
Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal
originária do Tribunal.” (STJ, REsp no 359.080, Rel. Min. José
Delgado, 1a Turma, j. em 11.12.01)
Por derradeiro, em função do comando inserido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia
da sucumbência, devida pelos apelantes, em mais 5%, ressalvada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica